Tribunal: TJDFT
Processo: 0736109-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736109-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: DENILSON FERREIRA LIMA IMPETRANTE: RENATO VIEIRA MELO AGRAVADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO VIEIRA MELO em favor de DENILSON FERREIRA LIMA, apontando como coatora a autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A liminar foi indeferida (ID 75609382). Informações prestadas (ID 75642882). Parecer do Ministério Público pela perda do objeto do writ (ID 76110353). É o relatório. Conforme informado pela Procuradoria de Justiça, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 09/09/2025. Confira-se (ID 249274377, origem): “(...) A prova da materialidade e os indícios de autoria inicialmente apurados na ocorrência policial não se confirmaram no curso das investigações, notadamente diante das novas informações apresentadas pela vítima. Desse modo, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não mais se fazem presentes. Ante o exposto, como consequência da rejeição da denúncia, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de DENILSON FERREIRA LIMA, CPF 014.816.866-31, nascido em 08/07/1982, filho de CLOVES NONATO DE LIMA e ZILDA FERREIRA MARTINS, prontuário no 140039. O denunciado deverá ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Façam-se as anotações e comunicações necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura e mandado”. O alvará de soltura foi expedido e cumprido no mesmo dia (09/09). Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator